Tribunal: TJES
Processo: 5005762-35.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005762-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO MARTINS DE FREITAS

APELADO: ADALTON MARTINELLI

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILÍCITO PENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO TRIENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu o processo com fundamento no inciso II do art. 487 do Código de Processo Civil, em ação de indenização por danos materiais e morais. O pedido indenizatório decorre de homicídio e ocultação de cadáver do genitor do autor, fatos ocorridos em 1992. O apelante sustenta a aplicação da teoria da
actio nata
, argumentando que o prazo prescricional iniciou apenas com a emissão da certidão de óbito em 31/10/2022, enquanto a sentença fixou o termo inicial no trânsito em julgado da sentença penal condenatória em 05/08/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial (
dies a quo
) para a contagem do prazo prescricional trienal da pretensão indenizatória decorrente de ilícito penal corresponde à data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou à data da emissão da certidão de óbito da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição visa assegurar a estabilidade das relações sociais e punir a inércia do titular do direito, com a fixação do prazo de 03 anos para a pretensão de reparação civil, nos termos do inciso V do § 3º do art. 206 do Código Civil.

O ordenamento jurídico estabelece causa impeditiva do fluxo prescricional para ações que dependem da apuração de fato no juízo criminal, as quais aguardam a respectiva sentença definitiva, conforme o art. 200 do Código Civil.

O nascimento da pretensão indenizatória vincula-se à ciência inequívoca da lesão e da respectiva autoria, elementos que se consolidam com o trânsito em julgado da condenação criminal.

A certidão de óbito, embora relevante para o registro civil, possui natureza meramente declaratória de situação fática que já recebeu julgamento definitivo na esfera criminal após ampla instrução.

A sentença penal transitada em julgado supre a prova da materialidade do falecimento para fins de responsabilidade civil, permitindo o ajuizamento da demanda indenizatória sem a dependência da certidão de óbito.

A inércia do titular do direito por mais de sete anos após o trânsito em julgado da ação penal, momento em que já detinha pleno conhecimento do fato e do responsável, implica o reconhecimento da prescrição.

A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal para 17% sobre o valor da causa atende ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade pelo § 3º do art. 98 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação civil
ex delicto
.

A emissão posterior de certidão de óbito não interrompe nem suspende o prazo prescricional iniciado com a decisão penal definitiva.

O ajuizamento de ação indenizatória após o decurso do prazo trienal contado do trânsito em julgado criminal enseja a extinção do feito com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: art. 200 do Código Civil; inciso V do § 3º do art. 206 do Código Civil; inciso II do art. 487 do Código de Processo Civil; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.403.300/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005762-35.2023.8.08.0024

APELANTE: FABRICIO MARTINS DE FREITAS

APELADO
: ADALTON MARTINELLI

JU
ÍZA
: DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por FABRICIO MARTINS DE FREITAS em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara Cível, em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (Processo 5005762-35.2023.8.08.0024) ajuizada contra ADALTON MARTINELLI.

A sentença recorrida (Id. 17813279) acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15. Em sua fundamentação, a magistrada singular considerou que (i) a pretensão indenizatória civil fundamentada em ato ilícito criminal (ex delicto) tem seu curso prescricional obstado até o trânsito em julgado da respectiva sentença penal, conforme o artigo 200 do Código Civil; (ii) na hipótese, o trânsito em julgado da condenação criminal do réu ocorreu em 05/08/2015; (iii) o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, findou-se em 05/08/2018; e (iv) a presente demanda foi ajuizada apenas em 27/02/2023, restando configurada a prescrição. O recorrente foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (Id. 17813280), o apelante sustentou, em síntese: (i) que a pretensão somente nasceu com a declaração judicial de morte presumida de seu genitor e a respectiva emissão da certidão de óbito em 31/10/2022 (Id. 17812981), aplicando-se a teoria da actio nata; (ii) que o ajuizamento anterior à certidão de óbito acarretaria o indeferimento da inicial por ausência de documento essencial; (iii) a gravidade do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver perpetrado contra seu pai, o advogado Carlos Batista de Freitas, ocorrido em 1992, quando o autor tinha apenas 10 anos de idade; (iv) a necessidade de reparação pelos danos morais incalculáveis e lucros cessantes estimados em 50% do faturamento que a vítima teria auferido se viva estivesse no exercício da advocacia. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 17813284, o apelado pugnou pela manutenção da sentença, asseverando: (i) o acertado reconhecimento do termo inicial da prescrição na data do trânsito em julgado da ação penal (05/08/2015), momento em que houve a ciência inequívoca da lesão e de sua autoria; (ii) que a obtenção da certidão de óbito não constitui marco impeditivo ou suspensivo do prazo, visto que o autor acompanhava o desfecho da ação penal há anos; (iii) a inércia do recorrente que propôs a ação quase cinco anos após o esgotamento do prazo legal. Finalizou requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em definir se a pretensão indenizatória decorrente de ilícito penal (homicídio do genitor do autor) encontra-se fulminada pela prescrição, especificamente em relação ao termo inicial (
dies a quo
) para a contagem do prazo trienal. O apelante defende que o prazo iniciou-se apenas em 31/10/2022, com a emissão da certidão de óbito, enquanto a sentença fixou o termo no trânsito em julgado da sentença penal condenatória em 05/08/2015.

O cerne da insurgência reside na aplicação da teoria da
actio nata
. Sustenta o apelante que somente após uma "longa batalha judicial" para obter a declaração de morte de seu pai (cujo corpo foi ocultado) é que teria surgido a possibilidade jurídica de pleitear indenização.

Entretanto, melhor sorte não lhe assiste.

Como é cediço, o instituto da prescrição visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, punindo a inércia do titular do direito que deixa transcorrer o lapso temporal fixado em lei para o exercício de sua pretensão. No âmbito da reparação civil, o prazo é de 03 (três) anos, conforme o artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Tratando-se de ação civil
ex delicto
, o legislador previu uma causa impeditiva do fluxo prescricional no artigo 200 do Código Civil,
in verbis
:

"Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva."

Referida norma visa evitar decisões contraditórias entre as esferas cível e criminal, condicionando o início da contagem do prazo à definição da autoria e materialidade no juízo repressivo.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o termo inicial para a propositura da ação civil de reparação de danos é, via de regra, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Cumpre registrar que o nascimento da pretensão indenizatória coincide com a ciência inequívoca da lesão e de sua autoria.

No caso concreto, o genitor do apelante foi assassinado em 25/01/1992. O réu/apelado foi condenado pelo Tribunal do Júri de Vitória em 13/12/2009 (Id. 17813275). O trânsito em julgado da referida condenação criminal ocorreu, de forma incontroversa, em 05/08/2015, conforme certidão de Id. 17813259.

Impende destacar que a alegação de que a certidão de óbito, emitida somente em 2022, seria o marco inicial, confronta-se com a realidade dos fatos e com a própria lógica do sistema processual. O apelante é filho único e, conforme admitido na inicial e demonstrado pelos documentos anexos, acompanhava o desfecho da ação penal há décadas.

A ciência inequívoca da autoria do crime e do dano sofrido consolidou-se, no máximo, com o trânsito em julgado da sentença criminal em 2015. A partir daquele momento, o apelante já possuía todos os elementos fáticos e jurídicos necessários para o ajuizamento da demanda indenizatória. A certidão de óbito, embora relevante para o registro civil e fins sucessórios, é documento meramente declaratório de uma situação fática (a morte) que já havia sido objeto de ampla instrução e julgamento definitivo na esfera criminal.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência de relevo deste Egrégio Tribunal e do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. PRESCRIÇÃO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL CORRELATA. AÇÃO PENAL JULGADA DEFINITIVAMENTE COM DETERMINAÇÃO DO STF DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO. REPARATÓRIA AJUIZADA CONSIDERANDO A DATA DA PUBLICAÇÃO DO REFERIDO ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. CABIMENTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES. FATO A SER APURADO EM AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ATÉ O DESFECHO DO FEITO. ART. 200 DO CC. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE QUANTO AO SEU TÉRMINO. ACÓRDÃO QUE ENCERROU A AÇÃO PENAL PUBLICADO EM 22/4/2016. AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO EM 22/4/2019. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a prescrição para a ação civil ex delicto inicia-se a partir da data do trânsito em julgado da ação penal correlata. 2.
Também é assente nesta Corte Superior que na hipótese de recursos manifestamente incabíveis, é viável a determinação da imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem, independentemente de publicação da decisão. Precedentes.
3.
No caso, a Corte de origem reconheceu que o termo inicial para o ajuizamento da ação civil ex delicto seria a data da certificação do trânsito em julgado da ação penal correlata, ocorrida em 17/3/2016 (antes da publicação do respectivo acórdão), decretando, consequentemente, a prescrição do feito, ajuizado em 22/4/2019.
4
.
Ação penal onde houve determinação, pelo STF, da imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos, independentemente de publicação, tendo em vista ser o recurso manifestamente incabível.
5
.
A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido excepcionais hipóteses de aplicação da teoria da actio nata com viés subjetivo, quando se observa a necessidade de ciência inequívoca da parte acerca da violação do direito perseguido, seja porque (i) não se tem a real extensão do direito violado; (ii) o exercício do direito de ação foi obstaculizado pelo próprio causador do dano; e/ou (iii) em casos de ilícitos extracontratuais.
6.
Tratando-se de ilícito extracontratual decorrente de fatos a serem apurados em ação penal, o prazo prescricional para a reparação não tem seu curso iniciado enquanto pendente a demanda criminal, à luz do art. 200, do CC.
7.
O trânsito em julgado da ação penal foi certificado anteriormente à publicação do acórdão que determinou o encerramento da lide, cabendo a aplicação da teoria da actio nata em seu viés subjetivo, em benefício da parte ofendida.
8.
Somente a partir da publicação do último acórdão proferido na ação penal correlada a este feito, o que ocorreu em 22/4/2016, como se extrai do acórdão recorrido, é que a parte ofendida tomou ciência inequívoca do encerramento do processo, deflagrando, a partir daí, o prazo de três anos para a presente demanda que, tendo sido ajuizada em 22/4/2019, não estava prescrita.
9.
Cassação do acórdão prolatado em sede de embargos de declaração, para afastar a prescrição da ação civil ex delicto, restaurando-se o acórdão originário.
10.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (
STJ;
AREsp n. 2.403.300/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Destaque-se, por oportuno, que o argumento de que o juízo cível exigiria a certidão de óbito para processar a ação não prospera. Na ausência do documento, caberia ao autor instruir a inicial com a sentença penal transitada em julgado, a qual supre a prova da materialidade do falecimento para fins de responsabilidade civil, ou mesmo pleitear a produção de prova documental suplementar.

A inércia do apelante é manifesta. O prazo trienal iniciou-se em 05/08/2015 e expirou em 05/08/2018. O ajuizamento da ação em 27/02/2023 ocorreu quando a pretensão já estava fulminada pela prescrição há mais de quatro anos.

Desta forma, não vislumbro razões para o afastamento da prejudicial de mérito reconhecida em primeiro grau. A pretendida aplicação da teoria da
actio nata

em seu viés subjetivo
deve ser feita com cautela, não se prestando a agasalhar o desinteresse da parte em exercer seu direito dentro dos prazos legais, especialmente quando já possui pleno conhecimento do fato e do responsável.

Note-se, ademais, ser irrelevante tratar-se a hipótese de ocultação de cadáver, pois o marco interruptivo ou suspensivo de maior relevo no ordenamento jurídico para a ação civil
ex delicto
é justamente o trânsito em julgado da sentença penal, conforme a norma cogente do art. 200 do CC.

Noutro giro, quanto aos honorários sucumbenciais, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro a verba honorária fixada na sentença de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso,
mantendo incólume a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.